Tribunal: TJPA
Processo: 0801226-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801226-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: ADALTO ARAUJO PORTELA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA, JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente foi mantida na sentença condenatória, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da permanência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, quais sejam, assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal,
sobretudo porque permaneceu custodiado durante toda a instrução processual,
razão pela qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

2. Nesse contexto, a fundamentação expendida na decisão objurgada está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”, sendo certo, ainda, ser “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (AgRg no HC n. 631.046/SC).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ADALTO ARAUJO PORTELA
, no qual foi apontada a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente em sentença condenatória e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, ressaindo a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Os impetrantes requerem, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do coacto, para que possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 17938434) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 18006896), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 18103543).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o
conhecimento
do
habeas corpus
. No mérito, entretanto,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente que foi condenado a pena de 60 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes encartados nos art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I e II, art. 288, parágrafo único, ambos do CP, e do art. 16, §1º, I, da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 69 do CP (
roubo majorado, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo em concurso material
), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Na espécie, infere-se que a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da permanência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, quais sejam, assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal em razão da periculosidade do paciente,
sobretudo considerando que permaneceu custodiado durante toda a instrução processual.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora na decisão objurgada:

“[...]
NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis,
fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
MANTEMOS a prisão preventiva do réu
, já qualificado nos autos.
Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante o trâmite processual e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.

[...]

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 33 e seus parágrafos do CP e art. 387, § 2º, do CPP.” (ID 17859092, p. 01-101, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”, sendo certo, ainda, ser “
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (
AgRg no HC n. 631.046/SC
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/08/2021).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/04/2024